Tribunal: TJES
Processo: 0013491-33.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013491-33.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CALIEL MONTAN BRASCHER

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0013491-33.2020.8.08.0048

APELANTE: CALIEL MONTAN BRASCHER

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. RECONHECIMENTO DA AUTORIA E MATERIALIDADE. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação criminal interposta por Caliel Montan Brascher contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Serra/ES, por meio da qual foi condenado à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06. A defesa sustenta a insuficiência de provas para condenação, pleiteia a desclassificação da conduta para a infração prevista no art. 28 da mesma lei e, alternativamente, requer a absolvição por atipicidade da conduta com fundamento no RE 635.659. Postula, ainda, a concessão da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a prova dos autos é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) estabelecer se a conduta do réu deve ser desclassificada para a infração de porte para uso pessoal; e (iii) verificar se é cabível a concessão da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoria resta evidenciada a partir dos depoimentos firmes e coerentes dos agentes de polícia que abordaram o réu após denúncia anônima específica sobre tráfico de drogas e o flagraram com entorpecentes embalados para venda e dinheiro em espécie.

4. A forma de acondicionamento da droga, a quantidade fracionada, a apreensão de dinheiro em notas fracionadas e a denúncia anônima indicativa de mercancia afastam a tese de uso pessoal, mesmo diante da quantidade próxima ao limite estabelecido no RE 635.659 (Tema 506).

5. A reincidência específica do réu em crime de tráfico reforça a destinação comercial dos entorpecentes.

6. O depoimento dos policiais, prestado sob o crivo do contraditório e em consonância com os demais elementos de prova, constitui meio idôneo para fundamentar a condenação, conforme entendimento consolidado no STF e STJ.

7. Quanto à gratuidade da justiça, a análise da condição de hipossuficiência do réu deve ser feita na fase de execução, não afastando a condenação ao pagamento das custas processuais nos termos do art. 804 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A posse de droga fracionada e embalada para comercialização, acompanhada de dinheiro em espécie e denúncia anônima específica, autoriza a subsunção da conduta ao tipo penal do art. 33 da Lei 11.343/06.

O depoimento de policiais é apto a fundamentar a condenação quando prestado em juízo sob contraditório e em harmonia com os demais elementos probatórios.

A concessão da gratuidade da justiça na fase de conhecimento não afasta a condenação ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade será apreciada na fase de execução.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.343/2006, arts. 28, § 2º, e 33, caput; CPP, art. 804.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 635.659, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 25.08.2023; STF, HC 73.518/SP; STJ, AgRg-HC 847.152/MG, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, j. 07.03.2024; STJ, AgRg no REsp 2.083.974/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0013491-33.2020.8.08.0048

APELANTE: CALIEL MONTAN BRASCHER

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por

CALIEL MONTAN BRASCHER
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Serra/ES (Id. 11238953, vol. 001, parte 04, pp. 05/10), por meio da qual julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o apelante a 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

Em suas razões recursais (Id. 11238957), a defesa pugna pela absolvição com base na insuficiência probatória, e, subsidiariamente, requer a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a infração constante do artigo 28, da Lei de Entorpecentes. Alega, ainda, a atipicidade da conduta com base no RE 635.659. Pleiteia, também, a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

Emerge da denúncia que, na tarde do dia 03/9/2020, por volta de 16:10, durante policiamento no Bairro Jacaraípe, no Município de Serra, agentes da guarda civil municipal receberam informações de um popular no sentido de que um indivíduo magro, trajando camisa preta e bermuda listrada estaria vendendo drogas na Rua Rio Branco, próximo ao Campo do Grêmio, além de estar escondendo alguns entorpecentes em uma lixeira de cor azul, motivo pelo qual se dirigiram até o referido local a fim de averiguar o informe.

Ato contínuo, ao chegarem no endereço supramencionado, os policiais avistaram o réu, que tinha as mesmas características repassadas, próximo a uma lixeira. Ao perceber a aproximação da guarnição, Caliel caminhou em direção oposta, ao mesmo tempo que dispensou objetos similares a buchas de maconha no chão.

Em razão da situação indicada, os agentes de polícia resolveram abordá-lo e, em revista pessoal, encontraram no bolso esquerdo do réu 24 (vinte e quatro) buchas de maconha e R$ 35,00 (trinta e cinco) reais em espécie. Próximo a ele, foram localizadas ao chão mais duas buchas e na lixeira outras seis buchas de maconha.

E
sclarecido o contexto do caso,
conheço do recurso e passo
à análise do mérito.

O crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, conhecido popularmente como
tráfico de drogas
, possui como traço característico os inúmeros núcleos verbais que carrega, classificado, por isso, como
tipo misto alternativo
, como alerta o e. STJ: “
O crime de
tráfico
de drogas é tipo
misto alternativo
restando consumado quando o agente pratica um dos vários verbos nucleares inserido no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
[...]” (AgRg no REsp 1807400/RS, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/08/2019, DJe 28/08/2019). Assim, o legislador buscou abarcar todo e qualquer tipo de conduta que, de algum modo, serve ao tráfico de drogas e, por isso, merece igual apenamento.

A
materialidade
delitiva restou devidamente alicerçada no Auto de Apreensão (vol. 1, parte 01, p. 12), no Auto de Constatação de Substância Entorpecente (vol. 01, parte 01, p. 13) e no Laudo de Exame Químico (vol. 01, parte 03, p. 79).

Quanto à
autoria
, o réu negou disse que estava com apenas duas buchas de maconha e estava no local para comprar maconha.

Nada obstante, a negativa do réu quanto à posse da totalidade da droga apreendida não encontra respaldo nas demais provas dos autos e se mostra isolada e dissociada do conjunto probatório.

Nesse prisma, no intuito de auxiliar o julgador na tarefa de identificar o mero usuário, o legislador ordinário estabeleceu algumas diretrizes no § 2º, do art. 28, da Lei 11.343/06, segundo o qual
“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá
à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
”
.

Em acréscimo a essas balizas, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 635.659 (Tema 506 de Repercussão Geral), fixou a seguinte tese:
“Nos termos do § 2º do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito”
.

Nada obstante, o Pretório Excelso também definiu que essa presunção é
relativa
, de modo que, mesmo para quantidades inferiores ao limite estabelecido, é possível classificar o fato como crime de tráfico de drogas, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como
a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão
, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes.

Na espécie, embora não se desconsidere o laudo pericial que atesta a apreensão de 42,5 gramas de maconha — quantidade próxima à considerada no precedente como indicativa de uso pessoal — destaca-se que o réu foi encontrado após uma denúncia anônima especificada e individualizada sobre a mercancia de entorpecentes. Ademais, a ele foi atribuída a posse, no total, de 32 (trinta e duas) buchas de maconha. Assim, considerando o fracionamento dos entorpecentes em pequenas quantidades, prontamente embaladas, e tendo em vista, ainda, a apreensão de dinheiro em espécie em notas fracionadas e a prévia informação sobre a venda de drogas, tem-se que a hipótese dos autos não se compatibiliza com a figura do usuário, havendo perfeita subsunção dos fatos ao tipo penal previsto no art. 33 da Lei 11.343/06.

Impõe-se ressaltar, ainda, que o réu é reincidente em crime de tráfico de drogas, o que reforça a destinação para mercancia das drogas com ele encontradas.

Nesse diapasão, os policiais que realizaram a abordagem do réu prestaram depoimento em juízo e confirmaram as declarações prestadas na esfera policial

Com efeito, deve ser conferida
credibilidade à palavra dos policiais
, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC nº 73.518-5/SP)”

De igual modo, o posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.(...) PLEITOS DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28, DA LEI N. 11.343/2006 OU DE ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 4. Segundo a orientação desta Corte Superior de Justiça
, "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
" 5. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 847.152; Proc. 2023/0291821-3; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Teodoro Silva Santos; DJE 07/03/2024)

No tocante à isenção de custas processuais, destaco que
"O momento de se aferir a miserabilidade do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, "nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais""
(AgRg no REsp n. 2.083.974/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024).

Arrimada nas considerações ora tecidas,

NEGO
PROVIMENTO
aos recursos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)